Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711266-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO FRANCISCO DE JESUS IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES, WILNEY BENTO DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Trata-se de habeas corpus em que os impetrantes buscam a revogação das medidas protetivas de urgência de distanciamento do endereço situado na Quadra 205, Rua 5, Casa 33, Residencial Oeste, São Sebastião/DF, vez que está em local distante da residência da suposto ofendida, bem como a revogação da medida protetiva de urgência consistente em monitoração eletrônica, diante da sua desproporcionalidade. Não há pedido liminar. Encaminhe-se os autos para a Procuradoria de Justiça elaborar seu parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 22:53:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator